Tribunal: TJMT
Processo: 1024318-52.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024318-52.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO AFONSO CORREA BREMM - CPF: 014.889.820-31 (ADVOGADO), DEJALMA FARIA DA SILVA - CPF: 651.027.701-87 (AGRAVANTE), LUIZ ANTONIO CASARIN - CPF: 433.687.519-72 (AGRAVANTE), ANDRE BONATO CARNIEL - CPF: 375.105.505-30 (AGRAVADO), ANA MARIA ROSA TREVISAN - CPF: 013.727.541-21 (PROCURADOR), LUIZ AUGUSTO ROSA TREVISAN - CPF: 019.003.601-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1024318-52.2020

AGRAVANTES:DEJALMA FERIA DA SILVA e LUIZ ANTONIO CASARIN

AGRAVADO: ANDRE BONATO CARNIEL

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE – LIMINAR DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PRESENTES - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Em cognição sumária, reservada a esta fase, se comprovada a posse anterior e a ameaça de turbação ou esbulho pelos réus, deve ser deferida a liminar pleiteada no interdito.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1024318-52.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: DEJALMA FARIA DA SILVA, LUIZ ANTONIO CASARIN

AGRAVADO: ANDRE BONATO CARNIEL
PROCURADOR: ANA MARIA ROSA TREVISAN

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Agravo de Instrumento n. 1024318-52.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que deferiu liminar em Ação de Interdito Proibitório.

Os agravantes alegam que a ausência de veracidade nas declarações do agravado
será provada
pois não é o verdadeiro possuidor da área, o que, por consequência, afastaria a arguição de ameaça de turbação ou esbulho.

Dizem que já apresentaram contestação na qual demonstram que Dejalma (agravante) é apenas o detentor das terras, que na realidade pertencem a Luiz (também agravante). Acrescentam que até agora seus argumentos não foram analisados pelo juízo de origem.

Ressaltam que a escritura de cessão de direitos possessórios por si só e desacompanhada de outras evidências “nada prova”, que não existe a posse de 14 anos de Zuildo Justino de Freitas, e Luiz é que a detém desde 2008.

Sem pedido de tutela recursal (Id 67051451).

Contraminuta pela manutenção do
decisum
(Id 73315465).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1024318-52.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: DEJALMA FARIA DA SILVA, LUIZ ANTONIO CASARIN

AGRAVADO: ANDRE BONATO CARNIEL
PROCURADOR: ANA MARIA ROSA TREVISAN

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Os agravantes se insurgem contra o
decisum
que,
inaudita altera parte,
deferiu a liminar pleiteada na Ação de Interdito Proibitório promovida pelo agravado.

O art. 562 do CPC assim admite quando a inicial estiver devidamente instruída.

No
decisum
impugnado consta que o agravado demonstrou o exercício de posse regular, visto que anexou Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios, o documento de regularização fundiária e a inscrição no CAR e no CCIR. O juízo
a quo
consignou também que o receio de se molestado na posse está evidenciado nas fotografias e no Boletim de Ocorrência, o que entendeu suficiente para, em cognição sumária, deferir o mandado proibitório.

Constata-se dos autos originais que o agravado juntou ainda Contratos de serviços de segurança para a Fazenda, nos quais o imóvel encontra-se devidamente identificado. Na contraminuta trouxe declarações de vizinhos e confrontantes de que reconhecem ser ele o possuidor das terras.

Os agravantes sustentam que ausência de veracidade nas declarações do agravado
será provada,
pois não é o verdadeiro possuidor da área, o que, por consequência, afastaria a alegação de ameaça de turbação ou esbulho; que já apresentaram contestação na qual demonstram que Dejalma (agravante) é apenas o detentor das terras, que na realidade pertencem a Luiz (também agravante). Acrescentam que até agora seus argumentos não foram analisados pelo juízo de origem, tais como o de que a escritura de cessão de direitos possessórios por si só e desacompanhada de outras evidências “nada prova”, que não existe a posse de 14 anos de Zuildo Justino de Freitas e que Luiz é que a detém desde 2008.

Como se vê, os próprios agravantes assinalam que as justificativas que expuseram serão comprovadas. Portanto, o
decisum
está em perfeita sintonia com a fase processual do feito originário, principalmente porque mesmo em cognição sumária não exauriente é possível constatar o cumprimento pelo agravado das condições descritas no art. 561 do CPC, sobre as quais Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero ensinam:

“A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese de que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, editora RT, p. 412).

Importante registrar que nas razões do Recurso não foi juntado nenhum documento, nem mesmo as procurações e a decisão agravada. Os agravantes apenas se reportam àqueles que acompanham a contestação, que, num primeiro momento, não vinculariam as terras, de modo que somente a instrução probatória exauriente esclarecerá o litígio.

Assim, o
decisum
recorrido não comporta modificação nesta fase processual.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021